Tribunal: TJSP
Processo: 1068688-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Embargos à execução - intempestividade - apelante que não comprovou suas alegações acerca da divergência da data de juntada do mandado de citação - impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria - matéria debatida e julgada no bojo da execução - matéria de ordem pública também sujeita à preclusão - embargos não conhecidos - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.